Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.

I – O valor postulado na inicial, relativo às taxas condominiais inadimplidas até a propositura da ação, sobre o qual já incidiu atualização monetária, multa de 2% e juros de 1%, será acrescido dos encargos moratórios a partir da propositura da ação, e, com relação às parcelas vencidas no curso da lide e enquanto perdurar a obrigação, art. 323 do CPC, deverão ser acrescidas da multa contratual de 2%, atualização monetária e juros moratórios de 1% a partir dos respectivos vencimentos. Sentença parcialmente reformada.

II – Apelação provida.